Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-73.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003547-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAIR PIRES MOREIRA - CPF: 019.225.041-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1003547-73.2022.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente (s): CLAIR PIRES MOREIRA

Recorrido (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrente alegou falha sistêmica que o impediu de participar do ato processual.

Desta feita, a justificativa deve ser acolhida, anulando-se a sentença e devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma:

A Recorrida Energisa, arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

De igual forma, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade. Em que pese a Reclamante valer-se dos argumentos da inicial para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, frente a contumácia da parte Autora.

No entanto, é possível observar nas conversas acostadas em recurso, que a Recorrente não consegui participar do ato processual, mesmo estando com o link correto, o que vem a comprovar sua alegação, sendo, portanto, justificativa que reputo como válida.

A conciliadora registrou em ata as tentativas de acesso da Recorrente, conforme Termo de audiência no ID n° 168039807.

Assim, diante da justificativa, a sentença deve ser anulada, afastando-se a condenação em custas imposta pelo juízo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9099/95, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023